Tribunal: TJES
Processo: 0000905-60.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
TELEFONIA MÓVEL – INTERDIÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) –
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA – LIMITES DE EXPOSIÇÃO PREVIAMENTE ESTABELECIDOS
–

RECURSO PROVIDO.

1. Caso concreto em que a ação civil pública foi ajuizada com base nas seguintes premissas: (i) as radiações eletromagnéticas emitidas pelas Estações Rádio Base são potencialmente causadoras de danos à saúde do ser humano, razão pela qual não podem ser instaladas em locais próximos a locais de lazer, escolas, hospitais, creches, etc; (ii)

caberia ao ente municipal legislar sobre assuntos de interesse local e regulamentar a construção, instalação, funcionamento, fiscalização, operação e, sobretudo, localização das Estações Radio Base por meio de licenciamento ambiental.

2. Ambas as premissas já foram analisadas e infirmadas por este eg. Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades (Tema 1235 STF. Precedentes TJES)

3. Quanto ao potencial lesivo das radiações eletromagnéticas emitidas por estações rádio base, tal matéria também já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 479, quando foi fixada a tese de que “
no atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sitemas de energia elétria, não existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial da Saúde
”.

4. Os documentos colacionados aos autos não comprovam a exposição fora dos parâmetros estabelecidos pelas normas pertinentes à matéria.

5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000905-60.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELL SITE SOLUTIONS - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
TELEFONIA MÓVEL – INTERDIÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) –
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA – LIMITES DE EXPOSIÇÃO PREVIAMENTE ESTABELECIDOS
–

RECURSO PROVIDO.

1. Caso concreto em que a ação civil pública foi ajuizada com base nas seguintes premissas: (i) as radiações eletromagnéticas emitidas pelas Estações Rádio Base são potencialmente causadoras de danos à saúde do ser humano, razão pela qual não podem ser instaladas em locais próximos a locais de lazer, escolas, hospitais, creches, etc; (ii)

caberia ao ente municipal legislar sobre assuntos de interesse local e regulamentar a construção, instalação, funcionamento, fiscalização, operação e, sobretudo, localização das Estações Radio Base por meio de licenciamento ambiental.

2. Ambas as premissas já foram analisadas e infirmadas por este eg. Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades (Tema 1235 STF. Precedentes TJES)

3. Quanto ao potencial lesivo das radiações eletromagnéticas emitidas por estações rádio base, tal matéria também já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 479, quando foi fixada a tese de que “
no atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial da Saúde
”.

4. Os documentos colacionados aos autos não comprovam a exposição fora dos parâmetros estabelecidos pelas normas pertinentes à matéria.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo a análise como segue.

Na origem, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ajuizou ação civil pública em face de
CELL SITE SOLUTIONS – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A.
e do
MUNICÍPIO DE VIANA
, sob o argumento de que a empresa requerida, contando com a omissão do ente municipal, promoveu a instalação de antena de transmissão de celular a menos de cinquenta metros de uma unidade escolar, localizada no bairro Canaã.

Após regular instrução probatória, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Cinge-se a controvérsia em dirimir se a empresa requerida promoveu a instalação de antena de rádio transmissão sem observar o limite determinado pela legislação pertinente, bem como se o Município demandado deixou de adotar as medidas cabíveis para resguardar a segurança da coletividade.

Aplica-se a Lei Federal n. 11.934/2009 ao caso sob exame - a qual trata dos limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos -, que assim dispõe em seu art. 3°, inciso I e art. 4°:

Art. 3º Para os fins desta Lei, são adotadas as seguintes definições:

I - área crítica: área localizada até 50 (cinqüenta) metros de hospitais, clínicas, escolas, creches e asilos;

Art. 4º Para garantir a proteção da saúde e do meio ambiente em todo o território brasileiro, serão adotados os limites recomendados pela Organização Mundial de Saúde – OMS para a exposição ocupacional e da população em geral· a campos elétricos, magnéticos e· eletromagnéticos gerados por estações transmissoras de radiocomunicação, por terminais de usuário e por sistemas de energia elétrica que operam na faixa até 300 GHz.

Da análise da prova documental produzida, verifico que o Parecer Técnico de fI. 46, o mapa de localização de fI. 48 e as fotografias de fI. 49-51, demonstram que a antena objeto dos autos foi instalada a menos de 21 metros do CEMEI Maria Antônio de Souza Bravin sem a devida aprovação e licença do ente público, vez que constatada diversas irregularidades.

Os documentos de fI. 72-74, por sua vez, dão conta que o Município requerido embargou a obra e notificou a empresa demandada para que promovesse a retirada do equipamento.

Em que pese tenha sido descumprida a determinação (fI. 677-679) e indeferido o pedido de reconsideração da decisão administrativa (fI. 74v-78), o Município limitou-se a interditar a atividade exercida pela empresa requerida e aplicar multas (fI. 82-164).

Nos termos do art. 225 da CRFB/88 "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso ,. comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações."

Conforme art. 8°, inciso XIV e 184, ambos da Lei Orgânica do Município de Viana (Lei n. 1/1990) compete ao Município zelar pela integridade e qualidade de vida da coletividade. [...]

Destarte, resta evidenciado que a instalação da antena pela empresa demandada infringiu a legislação municipal, vez que realizada sem a autorização/licença do Município, além de estar localizada em área considerada crítica – o que foi reconhecido na contestação (fl. 558/559)
,
representando, portanto, ameaça à segurança e ao bem-estar da população residente nas proximidades do imóve.

Além disso, há de se reconhecer que o Município requerido não exerceu o seu poder de polícia de forma satisfatória, vez que não tomou as providências necessárias para cessar a atividade potencialmente nociva, qual seja, demolir a antena.

Irresignada, a empresa interpôs o recurso de apelação de id. 8167905, por meio do qual alega, em síntese, que
(i)
é dispensável a licença ambiental dos órgãos estaduais para a instalação da antena, visto que, com o advento da Lei Federal nº 13.116/2015, compete somente à União a regulamentação e fiscalização;
(ii)
não foi produzida nenhuma prova do alegado abuso do direito de construir;
(iii)
possui todos os documentos e licenças exigidas para a edificação da Estação de Rádio Base (ERB) e a respectiva operação das telecomunicações, bem como observa todas as especificidades estabelecidas pela ANATEL para a instalação da torre;
(iv)
é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as exposições oriundas de ERB não causam efeitos nocivos à saúde das pessoas;
(v)
há que se reconhecer o interesse social na instalação da antena;
(vi)
na hipótese de improvimento do recurso, deve ser reduzido o valor das astreintes.

Adianto que, após a detida análise dos autos, alcancei a conclusão de que a sentença deve ser reformada, e explico minhas razões.

Extrai-se da petição inicial que, em novembro de 2013, o MPES foi informado da instalação de antena de transmissão de celular a menos de 50m de raio do Centro Municipal e Educação Infantil localizado no Bairro Canaã.

Por essa razão, provocou o Município de Viana a se manifestar, o que foi feito por meio do parecer técnico nº 50/2013, que informa ter sido a antena instalada sem aprovação e licenciamento da Prefeitura Municipal de Viana.

Por não ter sido exercido o poder de polícia pelo ente municipal, com a consequente retirada da antena de transmissão instalada sem licenciamento em local considerado inadequado, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou ação civil pública em março de 2017.

Nota-se, portanto, que a ação civil pública foi ajuizada com base nas seguintes premissas:
(i)
as radiações eletromagnéticas emitidas pelas Estações Rádio Base são potencialmente causadoras de danos à saúde do ser humano, razão pela qual não podem ser instaladas em locais próximos a locais de lazer, escolas, hospitais, creches, etc;
(ii)
caberia ao Município de Viana legislar sobre assuntos de interesse local e regulamentar a construção, instalação, funcionamento, fiscalização, operação e, sobretudo, localização das Estações Radio Base por meio de licenciamento ambiental a ser concedido pelo ente municipal.

Nada obstante, verifico que ambas as premissas já foram analisadas e infirmadas por este eg. Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades, conforme se observa a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. LEI MUNICIPAL QUE IMPÕE CONDICIONANTES À INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA DA LEI COMPLEMENTAR 430/2005 DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
A jurisprudência mais recente desta Casa tem considerado que diplomas normativos, ao estabelecerem condicionantes para instalação de estações rádio base, usurpam a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações
(CF, art. 22, IV). Precedente de repercussão geral: ARE 1.370.232-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08.9.2022, DJe 13.9.2022. 2. Na espécie,
a Lei Complementar 430/2005 do Município de Jundiaí/SP, ao fixar a necessidade de licença para funcionamento de estação rádio base, consoante entendimento firmado por esta Casa, revela-se manifestamente inconstitucional.
3. Embargos de declaração acolhidos, com a concessão de efeitos infringentes.
(STF; ARE-AgR-ED 1.294.096; SP; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; Julg. 05/06/2023; DJE 25/08/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. Direito Constitucional. 3. Retirada de estação de rádio-base (ERB). 4.
Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Tema 1235 da sistemática da repercussão geral.
Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Honorários majorados em 10%..
(STF; ARE-AgR 1.409.015; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; Julg. 24/10/2023; DJE 17/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. ASSUNTO RESERVADO À UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Esta Segunda Câmara Cível possui entendimento sedimentado, em observância do Tema 919, do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inviabilidade do ente municipal editar normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações. 2. a operação da estação rádio base se submete aos regramentos estabelecidos pela Legislação Federal, estando, por tal razão,
fulminado de nulidade o auto de infração lavrado que, em suma, com espeque em legislação local, obriga a empresa em tela ao licenciamento ambiental ante a atividade potencialmente poluidora.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 5000756-48.2018.8.08.0048, 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 23/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE-INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB), ao passo que a decisão administrativa que aplicou a multa está fundamentada no código 17.12 do Anexo I do Decreto Municipal nº 3.721/2014, que, em tese, previa a atividade de “Estação de telecomunicação (telefonia, rádio, TV etc.)” (ID nº 7060050, p. 13) como atividade sujeita ao licenciamento ambiental municipal. Todavia, o referido ato normativo acabou revogando os Anexos I, II e III do Decreto Municipal nº 1.163/2001 anterior, não estabelecendo, em seu Anexo I, a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental. 2) A exigência de licença ambiental e posterior aplicação de penalidade sobre conduta não tipificada em lei válida anterior viola frontalmente o princípio da legalidade, razão pela qual se reputa viciado o ato administrativo, impondo-se a declaração de nulidade. Ainda que os referidos Anexos não tivessem sido revogados, importante destacar que
resta pacificado no Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.370.232 - Tema 12351) e neste Sodalício o entendimento segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a telecomunicações, uma vez que cabe à União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território.
Precedente STF. 4) A respeito da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, as normas federais são expressas e afastam a presunção de que o município teria, sob a escusa de se tratar de assunto de interesse local, a competência complementar para legislar e impor condições ao exercício da atividade (tal como a exigência de licenciamento ambiental). 5)
O funcionamento das ERB's (Estações de Rádio Base) não está elencado como atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais, no Anexo VIII, da referida Lei Federal n.º 6.938/1981, tampouco, listado como atividade sujeita ao licenciamento ambiental, pela Resolução CONAMA n.º 237/1997
. 6) A Lei Federal nº 13.116/2015 “estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações”, dispondo, especialmente em seu art. 9º, a competência atribuída ao CONAMA para disciplinar o licenciamento ambiental quando necessário. Precedentes TJES. 7) Portanto, deve ser anulado o auto de infração em questão e, por conseguinte, a CDA que lastreia a execução fiscal originária, uma vez que o Município de Serra violou o princípio da legalidade que deve reger o ato administrativo e, ainda, incorreu em usurpação da competência privativa da União ao fixar sanção de multa à empresa Recorrida em decorrência da exigência de licenciamento ambiental que não estava estabelecido em lei anterior. 8) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES; AC 5000879-46.2018.8.08.0048; 3ª Cãmara Cível; Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 19/03/2024).

Destaco que, no julgamento do Tema 1235, o Ilmo. Ministro Relator Luiz Fux fez constar em seu voto a distinção entre a matéria apreciada – constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre a instalação de estação de rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município, quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território -, e a matéria sob análise no Tema 919 – limites da competência tributária dos municípios para instituição de taxa de fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações.

Infere-se do voto de relatoria que foi reconhecida a incompetência do ente municipal para edição de norma que abrange, de modo geral, temas referentes a telecomunicações e radiofusão.

Quanto ao potencial lesivo das radiações eletromagnéticas emitidas por estações rádio base, verifico que tal matéria também já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 479, quando foi fixada a tese de que “
no atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sitemas de energia elétria, não existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial da Saúde
”.

Referida tese remete à expressa previsão legal contida na Lei nº 11.934/2009, que estabelece:

Art. 4
o
Para garantir a proteção da saúde e do meio ambiente em todo o território brasileiro,
serão adotados os limites recomendados pela Organização Mundial de Saúde - OMS para a exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por estações transmissoras de radiocomunicação, por terminais de usuário e por sistemas de energia elétrica
que operam na faixa até 300 GHz.

A lei supramencionada, por sua vez, foi regulamentada pela Resolução Normativa nº 398/2010, posteriormente revogada pela Resolução Normativa nº 915/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANNEL, da qual se extrai o nível de referência para a exposição do público em geral a campos elétricos e magnéticos.

Analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, entendo não ter sido comprovada a exposição fora dos parâmetros estabelecidos pelas normas pertinentes à matéria. Em outras palavras, não foi suficientemente comprovado o alegado dano ao meio ambiente.

Ressalto que, apesar de definir como área crítica a área localizada até 50m de hospitais, clínicas, escolas, creches e asilos, a própria Lei nº 11.934/2009 admite a possibilidade de que seja instalada estação nessa área ao atribuir ao órgão regulador federal o dever de realizar medição de conformidade “no entorno de estação instalada em solo urbano e localizada em área crítica” (art. 12, inciso III da Lei nº 11.934/2009). Daí se extrai que o potencial de dano será identificado não apenas pela localização da antena, mas principalmente pela medição de frequência.

Sendo assim, em atenção à legislação aplicável ao caso, bem como ao entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal e por este eg. Tribunal de Justiça, considero necessária a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por todo o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Desnecessária a inversão dos ônus da sucumbência, pois inexistente a condenação em custas e honorários, tendo em vista o disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.